Tribunal: TJMT
Processo: 1039161-40.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039161-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA - CPF: 704.036.861-72 (RECORRIDO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 41.281.824/0001-64 (RECORRENTE), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0001-16 (RECORRENTE), GUILHERME CARVALHO TAVARES - CPF: 406.478.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanha o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES NO PRAZO ESTIPULADO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de contrato de prestação de serviços para fabricação e montagem de móveis planejados, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre do descumprimento do prazo contratual de 40 dias úteis para entrega e montagem dos móveis, no valor de R$ 17.756,90, seguido de pedido de rescisão contratual pela consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelo inadimplemento contratual decorrente da não entrega dos móveis planejados no prazo ajustado; e (ii) estabelecer se o atraso injustificado na prestação do serviço configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo prova de culpa exclusiva da consumidora, de terceiros ou de ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade. A prova dos autos demonstra a celebração do contrato de prestação de serviços, o pagamento do valor ajustado, o descumprimento do prazo de entrega estipulado e o posterior pedido de rescisão contratual pela consumidora. A ausência de justificativa válida para o inadimplemento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos prejuízos materiais suportados pela consumidora. O mero inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega e montagem de móveis planejados não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade. A inexistência de prova de sofrimento extraordinário, constrangimento relevante, exposição vexatória ou repercussão grave afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Conclusão n.º 1/1ª TR-TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelo inadimplemento contratual nas relações de consumo, salvo demonstração de excludente legal prevista no art. 14, §3º, do CDC. 2. O atraso injustificado na entrega de móveis planejados caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com reparação dos danos materiais. 3. O descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação concreta a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.029.360/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.551.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Presidência, j. 21.08.2024; TJMT, RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 22.09.2022; TJMT, RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 15.03.2024; TJMT, RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2ª Turma Recursal, j. 24.06.2024; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 353368365 - reclamação nº 1039161-40.2025.8.11.0002 – 1° Juizado Especial de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 3.000,00 -

três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(ES).

- Da ilegitimidade passiva.

Nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (
culpa presumida
) e solidária
(
parceiros empresariais
), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Precedentes.
(
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
)
;
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022
) e
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024
)
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- do prequestionamento
.

O prequestionamento da matéria que se pretende ver apreciada em grau recursal, além da simples referência dos artigos de lei, deve indicar o debate e apreciação analítico-argumentativa de seu conteúdo normativo e de sua aplicação no caso concreto, dentro da sentença recorrida.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- celebração de contrato de prestação de serviços de montagem de móveis planejados no valor de R$ R$ 17.756,90 (dezessete mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos); - prazo de entrega estipulado em 40 (quarenta) dias úteis não cumprido; - pedido de rescisão contratual por parte da autora.

- Da falha na prestação do serviço.

No caso, inexiste prova demonstrando justificativa válida, nos termos da regulamentação vigente, para o não cumprimento contratual no prazo assinalado.

Assim, a demora injustificada no cumprimento da obrigação de entrega dos móveis planejados, caracteriza falha na prestação de serviço.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

O inadimplemento contratual, baseado no atraso da montagem dos móveis planejados, não gera, por si só, o dever de indenizar. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, revelada por sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

No caso, ausente prova de repercussões graves, como abalo financeiro, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos da Recorrida
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039161-40.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA.

Recorrida(s):
CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 17.756,90 (dezessete mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Por fim,
declarou
a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus para a autora.

No caso, o MM. Juiz Relator
deu parcial

provimento
o recurso interposto pela reclamada
M D Comércio e Montagem de Móveis Ltda
para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pelas reclamadas,
consubstanciada na ausência de entrega e montagem dos móveis planejados contratados pela autora, tampouco na devolução dos valores pagos pela consumidora
.

Ademais, a parte reclamante buscou solucionar administrativamente a demanda junto ao PROCON/VG, porém não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026